Tribunal: TJMT
Processo: 1021165-69.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021165-69.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), FRIGORIFICO MONTE VERDE - CNPJ: 07.669.718/0001-14 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4726-03 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JEREMIAS PRADO DOS SANTOS - CPF: 589.341.389-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Frigorífico Monte Verde contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, no qual se pleiteava o reconhecimento de sua hipossuficiência financeira para fins de concessão de gratuidade de justiça. O embargante alega a existência de contradição e omissão no acórdão, sustentando que os documentos apresentados comprovariam a precariedade financeira e inatividade operacional da empresa. Requer o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com base no princípio do acesso à justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta contradição ou omissão quanto à análise da documentação relativa à hipossuficiência financeira da empresa embargante, justificando a concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aplica corretamente o entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ, segundo o qual a pessoa jurídica deve comprovar efetiva hipossuficiência financeira para ter direito à gratuidade de justiça.

Os documentos apresentados pelo embargante não demonstram de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as custas
processuais, motivo pelo qual a pretensão não foi acolhida no julgamento anterior.

Não há contradição ou omissão na decisão, pois as questões necessárias ao julgamento foram apreciadas de forma clara e fundamentada, afastando-se a alegação de vício.

Conforme jurisprudência do STJ, o julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

Os embargos de declaração não são o meio adequado para revisão do mérito da decisão impugnada, salvo na presença de vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, os quais não se verificam no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento de hipossuficiência financeira de pessoa jurídica para fins de gratuidade de justiça exige comprovação inequívoca da impossibilidade de arcar com as custas processuais, conforme Súmula 481 do STJ.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissões, contradições ou obscuridades no julgado, não servindo para rediscussão de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo
Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
Embargos de Declaração oposto por
FRIGORIFICO MONTE VERDE
,
contra acórdão
que
negou
provimento ao Agravo de Instrumento
por ele interposto.

O embargante alega contradição e omissão, sustentando que a documentação apresentada é suficiente para demonstrar a precariedade financeira, com saldo negativo e inatividade operacional. Argumenta também a necessidade de aplicação do princípio do acesso à justiça.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar o
s

vício
s
apontado
s
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Em apertada síntese,
o
embargante

a título de omissão
e contradição
, pretende

revisitar questões enfrentadas por este Colegiado.

A decisão embargada não padece do alegado vício.

Isso porque
, no caso, verificou-se
que documentos apresentados não comprovaram inequivocamente a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

O acórdão embargado considerou, corretamente, que o embargante, como pessoa jurídica, deve atender aos requisitos específicos para a gratuidade, conforme a Súmula 481 do STJ, que exige a comprovação efetiva de hipossuficiência financeira. Não há, assim, contradição
ou omissão
na decisão, mas sim a aplicação rigorosa do critério legal.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram
devidamente
apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê
amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante
se limita
à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.
022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se v
isualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Mi
n. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida
pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do
recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024